Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700640-62.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EVANDO SANTOS DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelante para manifestar-se, no prazo de cinco dias úteis, sobre a preliminar de litispendência suscitada pela parte apelada em contrarrazões. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator